Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710541-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE SILVA CRUZ, CRISTIANO SILVA CRUZ, FABIANA SILVA CRUZ, LORIELSON SILVA CRUZ, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS FONTES DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0008033-21.1974.8.07.0001 - id 86972655) que indeferiu auxílio judicial para consulta e localização de bens penhoráveis. Requer a suspensão liminar da decisão com o propósito de obstar o arquivamento dos autos, fundamentando o pedido no dever de cooperação (CPC 6o) e na máxima eficácia da execução. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR